Tribunal: STF
Processo: RE 1450365
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marlene Bernardo de Oliveira Perroti formalizou, com suporte em permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 36) contra acórdão (eDOC 26) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim resumido:



    PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-C, § 7º, II, DO CPC DE 1973 (ART. 1.040, II, DO CPC DE 2015). AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE. RESP Nº 140560. AGRAVO LEGAL DA PARTE AUTORA IMPROVIDO E AGRAVO LEGAL DO INSS PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do REsp nº 1401560, o C. STJ pacificou o entendimento segundo o qual a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.



    2. Em juízo de retratação, nos termos do art. 543-C, § 7º, II, do CPC de 1973 (art. 1.040, II, do CPC de 2015), agravo legal do INSS provido e agravo legal da parte autora improvido.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado, ao ter seguido entendimento vinculativo do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.401.560 e, em consequência, ter fixado a obrigatoriedade de devolução de valores referentes a revisão de benefício previdenciário, os quais foram recebidos previamente em virtude de antecipação de tutela judicial posteriormente revogada, viola preceitos constitucionais.



    Ao final, requer o provimento do apelo extremo “para que seja afastada a necessidade de devolução das parcelas recebidas ” (eDOC 36, fl. 23).



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo necessária a devolução do processo à origem, pois, em relação à controvérsia acerca da possibilidade de devolução, ao Instituto Nacional do Seguro Social, de valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada, o Plenário da Corte Suprema, ao julgar o ARE 722.421, Tema n. 799, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, declarou a inexistência de repercussão geral dessa questão, por não se tratar de matéria constitucional.



    A propósito, confira-se a ementa do que restou decidido nesse julgamento vinculativo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA.



    I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral.



    II – Repercussão geral inexistente.



    3. Em face do exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 799 da listagem da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para observância do disposto no art. 1.039, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente